Tribunal: TJSP
Processo: 2122373-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Perícia odontológica - Pretendida redução dos honorários periciais, vinculando-os aos valores previstos em tabela anexa à Resolução 232/2016 do CNJ – Descabimento, no caso – Valor arbitrado que se presta a remunerar condignamente o trabalho a ser desenvolvido, que não é simples – Precedentes desta e. Corte - Decisão mantida - Agravo desprovido.